Tribunal: TJSP
Processo: 1069938-03.2023.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Veículo objeto de restrição administrativa ("bloqueios diversos") a pedido da Controladoria geral do estado em razão de suspeita de irregularidades envolvendo procedimentos de transferência e vistoria de véiculos com a participação de agentes públicos. Impetrante que adquiriu o veículo antes da inserção do bloqueio. Ausência de qualquer ilegalidade apurada em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Veículo objeto de restrição administrativa ("bloqueios diversos") a pedido da Controladoria geral do estado em razão de suspeita de irregularidades envolvendo procedimentos de transferência e vistoria de véiculos com a participação de agentes públicos. Impetrante que adquiriu o veículo antes da inserção do bloqueio. Ausência de qualquer ilegalidade apurada em relação ao veículo, bem como de indícios de conduta ilícita do impetrante, adquirente de boa-fé. Bloqueio indevido. Direito líquido e certo demonstrado. Manutenção da sentença que concedeu a ordem. Reexame necessário não provido.